Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-19.2022.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-19.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A - CNPJ: 34.516.088/0001-10 (APELANTE), SERGIO SOUZA DE RESENDE - CPF: 059.410.306-14 (ADVOGADO), NILSON REIS JUNIOR - CPF: 027.516.866-21 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA DO NASCIMENTO AZEVEDO - CPF: 013.893.826-13 (ADVOGADO), FLAVIO LEITE RIBEIRO - CPF: 042.531.106-65 (ADVOGADO), ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN - CNPJ: 13.866.978/0001-82 (APELADO), TIAGO SOUZA DE RESENDE - CPF: 049.920.256-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004221-19.2022.8.11.0046

APELANTE: SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A

APELADO: ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENCIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS

– INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC –

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO

– DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A correção monetária, nas hipóteses de ausência de índice pactuado, deve ser calculada com base no INPC/IBGE.

Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil, vez que decorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A
em face de
ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN
, para

converter o mandado inicial em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 51.385,53, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento do título e com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Em suma, sustenta a recorrente que não houve fixação do índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização do débito perseguido e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação e não da citação válida, como entendeu o juízo singular, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nestes tópicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN
, visando o recebimento da importância de R$51.385,53, provenientes das notas fiscais, acompanhadas da prova do fornecimento e da entrega das mercadorias contratadas, consoante IDs nºs 237228244 a 237228245.

Devidamente citada (ID nº 237228661), a requerida quedou-se inerte, conforme certidão de ID nº 237228663.

Decidindo o feito (ID nº 237228668), o magistrado singular
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 51.385,53, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento do título e com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Inconformada, recorreu a autora unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, por entender que não houve fixação do índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização do débito perseguido e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

Pois bem.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste a apelante, porquanto constou de forma clara da sentença recorrida que
“[...] que o indexador deve observar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...].”
(Sic. ID nº 237228673).

No caso, como a reiterada jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, nas hipóteses em que não houver contratação/fixação de índice de correção monetária, aplica-se o
INPC/IBGE, consoante de precedentes do STJ, não há falar em ausência de fixação do citado indexador.

Nesse sentido:

“[...]
Precedentes. - A correção monetária, nas hipóteses de ausência de índice pactuado, deve ser calculada com base no INPC/IBGE. Precedentes.
- Não merece ser alterada a sucumbência fixada no processo na hipótese em que seu estabelecimento se mostra adequado, mediante a análise da parcela acolhida e da parcela rejeitada no pedido. Embargos conhecidos e providos exclusivamente para o fim de aclaramento do julgado, sem efeitos infringentes [...].”

(STJ - EDcl no REsp: 660044 RS 2004/0096218-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/10/2006 p. 265)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DO CÁLCULO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO EXIGIDA PELO CPC/73 VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ACEITE DAS DUPLICATAS, DE RECEBIMENTO EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS E DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DAS DEMAIS – IRRELEVÂNCIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PERMUTA HAVIDO ENTRE AS PARTES – INVALIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDISCUTIBILIDADE – CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Se valor total perseguido na monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o quantum devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um,
acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento
.”

(TJMT RAC Nº 0000155-78.2009.8.11.0107, DESA. RELA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIRTEITO PRIVADO - Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

Quanto à incidência dos juros moratórios, procede a irresignação recursal, posto que se trata a hipótese de obrigação positiva e líquida.

Assim, afigura-se equivocada a sentença recorrida quanto à aplicação dos juros a partir da citação, pois se tratando de dívida líquida e certa, incide a regra do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. ”

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊCIA – PROCESSO ADEQUADAMENTO INSTRUÍDO – SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – 2. MÉRITO – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINATURA DE EMPREGADO – RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITO FUNDADO EM NOTAS FISCAIS – DÍVIIDA LÍQUIDA E CERTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se a matéria versada nos autos de questão estritamente de direito e estando os mesmos devidamente instruídos com documentos suficientes para a análise e julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção de prova testemunhal se revela desnecessária e insuficientemente relevante para refutar os documentos juntados aos autos.

2. A apresentação de notas fiscais, devidamente acompanhadas de comprovantes de recebimento das mercadorias, os quais contêm a assinatura de empregado do apelante, constitui prova idônea da conclusão da relação negocial, restando evidente a existência da obrigação de adimplir o débito.

3. Em casos de cobrança de dívidas líquidas com termos certos, os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação.”
(TJMT – RAC Nº 1001358-15.2021.8.11.0050, REL. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ANÁLISE E DEFERIMENTO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NATUREZA POSITIVA E LÍQUIDA – TESE ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O e. STJ já decidiu que “embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida”, sendo que o “fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material” (STJ - Corte Especial - EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/4/2014).”
(TJMT – RAC Nº 1000573-68.2019.8.11.0003, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024)

Portanto, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reforma para que incidam a partir do inadimplemento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
do recurso para reformar em parte a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios do título em discussão no valor total de R$51.385,53, incidam a partir do inadimplemento da obrigação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024